Tribunal: TJES
Processo: 5002538-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alimentos; Exoneração
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002538-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZITOMAR MONTEIRO
AGRAVADO: JAQUELINE RODY MONTEIRO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002538-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZITOMAR MONTEIRO

AGRAVADO: JAQUELINE RODY MONTEIRO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JULIANA TEIXEIRA DIAS STAUFFER TELLES - ES23160, LUCAS SALLES DA SILVEIRA ROSA - ES34878, SHEYANNE CUNHA ALVARENGA CORREIA - ES35675

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ZITOMAR MONTEIRO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de ação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença, movida por
JAQUELINE RODY MONTEIRO
, rejeitou a justificativa ofertada pelo executado, ora agravante, que alegou falta de interesse de agir, pela inexigibilidade das parcelas cobradas, em razão de ter obtido tutela provisória em ação de exoneração de alimentos, confirmada posteriormente por sentença.

O agravante afirma, em síntese, que nos autos da ação de exoneração de alimentos nº 0025702-82.2016.8.08.0035, fora concedida liminar para cessar os descontos a títulos de alimentos em seu contracheque, o que foi posteriormente confirmado pela sentença de procedência.

Aduz que não se aplica ao caso o enunciado da súmula nº 621 do Superior Tribunal de Justiça, pois os descontos em sua folha de pagamento cessaram a partir da antecipação dos efeitos da tutela.

Assinala que a Polícia Federal foi notificada da tutela provisória para que fossem cessados os descontos em folha, sendo que, após citação da agravada, foi proferida sentença que tornou definitiva a exoneração dos alimentos.

Decisão no ID nº 2365850 que concedeu a assistência judiciária gratuita ao agravante e deferiu o efeito recursal pleiteado.

Contrarrazões no ID nº 2406488, pelo desprovimento do recurso, assinalando-se que
“a exoneração do exequente não produz efeitos no período de 12/2016 a 03/2018, uma vez que a parte contrária (in casu alimentada) foi citada da ação de exoneração em momento muito posterior ao momento da decisão que concedeu o pleito liminar”.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ZITOMAR MONTEIRO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de ação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença, movida por
JAQUELINE RODY MONTEIRO
, rejeitou a justificativa ofertada pelo executado, ora agravante, que alegou falta de interesse de agir, pela inexigibilidade das parcelas cobradas, em razão de ter obtido tutela provisória em ação de exoneração de alimentos, confirmada posteriormente por sentença.

O agravante afirma, em síntese, que nos autos da ação de exoneração de alimentos nº 0025702-82.2016.8.08.0035, fora concedida liminar para cessar os descontos a títulos de alimentos em seu contracheque, o que foi posteriormente confirmado pela sentença de procedência.

Aduz que não se aplica ao caso o enunciado da súmula nº 621 do Superior Tribunal de Justiça, pois os descontos em sua folha de pagamento cessaram a partir da antecipação dos efeitos da tutela.

Assinala que a Polícia Federal foi notificada da tutela provisória para que fossem cessados os descontos em folha, sendo que, após citação da agravada, foi proferida sentença que tornou definitiva a exoneração dos alimentos.

Contrarrazões no ID nº 2406488, pelo desprovimento do recurso, assinalando-se que
“a exoneração do exequente não produz efeitos no período de 12/2016 a 03/2018, uma vez que a parte contrária (in casu alimentada) foi citada da ação de exoneração em momento muito posterior ao momento da decisão que concedeu o pleito liminar”.

Tal como consignado na decisão que deferiu o efeito recursal pretendido, o agravante ingressou com ação de exoneração de alimentos e, em 24/10/2016, obteve antecipação dos efeitos da tutela pretendida, em razão de ter comprovado que a agravada já estava apta a arcar com seu próprio sustento (ID nº 2353351, fls. 17/19).

Em 07/11/2016, fora remetido ofício à sua empregadora para suspender os descontos efetuados em folha de pagamento (ID nº 2353351, fls. 18 e 20).

Após dificuldades para localização da agravada, a citação ocorreu em 02/05/2018, com juntada do mandado aos autos em 16/05/2018 (ID nº 2353352, fls. 19/20), tendo a parte se manifestado, por petição protocolizada em 13/06/2018, pela não oposição ao pedido de exoneração,
“tendo em vista que possui 30 anos de idade, não está estudando e exerce atividade remunerada”
(ID 2353353, fls. 01/02).

Julgado procedente o pedido, em 24/07/2019, o agravante foi exonerado do pagamento de pensão alimentícia à sua filha agravada, remetendo-se ofício à empregadora para cessar em definitivo os descontos efetuados (ID nº 2353355, fls. 07/10).

Justamente em razão da agravada ter inaugurado o cumprimento de sentença (o que, inclusive, se deu após a citação da ação de exoneração – em 06/06/2018, ID 2353357, fl. 01), o agravante opôs embargos de declaração contra a referida sentença, a fim de constasse da parte dispositiva a manutenção da decisão (ID nº 2353355, fls. 13/14).

Contudo, o julgador de origem entendeu não haver omissão, pois constou da sentença a decisão de suspensão dos alimentos, cuja cessação se deu posteriormente de forma definitiva (ID nº 2353355, fls. 16/17).

Ocorre que, nos autos do cumprimento de sentença, a agravada alegou a irretroatividade da sentença (ID nº 2353361, fl. 16/17), cuja fundamentação foi acolhida pela decisão agravada, que considerou que a sentença não produz efeito no período exequendo, de dezembro de 2016 a março de 2018, anterior à citação da ora agravada (ID 2353361, fls. 22/23).

Opostos reiterados embargos de declaração, destacando-se o provimento antecipatório obtido na ação de exoneração (ID nº 2353361, fls. 29/31 e ID nº 2353362, fls. 18/22) e mesmo após o apensamento das demandas (ID nº 2353362, fl. 05), o Juízo
a quo
entendeu aplicável ao caso o enunciado da súmula nº 621 do Superior Tribunal de Justiça (ID nº 2353362, fls. 09/10 e 30), olvidando-se, com a devida vênia, de que, no caso, o agravante havia obtido tutela provisória de urgência, inclusive com comunicação para suspensão dos descontos em folha de pagamento, que, posteriormente, tornou-se definitiva por sentença.

É certo que o enunciado da súmula nº 621 do STJ prevê que os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à citação, vedadas a compensação e repetibilidade.

Entrementes, no caso, antes da prolação da sentença de exoneração dos alimentos, e antes da citação da parte, foi proferida decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida, a qual foi posteriormente confirmada por sentença, que tornou definitiva a cessação dos descontos na folha de pagamento do agravante.

No período antes da citação e até a sentença, os alimentos não eram devidos, porquanto o agravante obteve a antecipação dos efeitos da tutela em seu favor, com a suspensão da obrigação de pagamento dos alimentos.

Posteriormente, adveio a sentença que tornou definitiva a tutela provisória, exonerando o agravante de pagar alimentos à agravada.

Nesse contexto, são inexigíveis os alimentos relativos ao período em que vigente a decisão antecipatória, posteriormente confirmada, quando inequivocamente reconhecido que a agravada já estava apta a arcar com seu próprio sustento (ID nº 2353351, fls. 17/19).

Anote-se que, distinta seria a situação se o agravante não tivesse obtido a antecipação da tutela, caso em que poder-se-ia cogitar da observância em retroação do efeito da sentença à citação, e no qual seriam irrepetíveis os alimentos descontando em folha do devedor. Mas, na hipótese, eles não foram descontados porque assim determinou o julgador de origem, quando concedeu a tutela antecipada.

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada e, diante do efeito translativo do recurso, extinguir o cumprimento de sentença de origem, condenando a exequente/agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS COBRADAS. TUTELA PROVISÓRIA OBTIDA EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CONFIRMAÇÃO POSTERIOR POR SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 621 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O enunciado da súmula nº 621 do STJ prevê que os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à citação, vedadas a compensação e repetibilidade.

2.
Hipótese, contudo, que, antes da prolação da sentença de exoneração dos alimentos, e antes da citação da alimentada, foi proferida decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida, a qual foi posteriormente confirmada por sentença, que tornou definitiva a cessação dos descontos na folha de pagamento do alimentante.

3.
São inexigíveis os alimentos relativos ao período em que vigente a decisão antecipatória, posteriormente confirmada, quando inequivocamente reconhecido que a alimentada já estava apta a arcar com seu próprio sustento.

4.
Recurso conhecido e provido. Extinção do cumprimento de sentença de origem. Ônus sucumbenciais pela exequente. Suspensão da exigibilidade em favor da parte beneficiada pela gratuidade da justiça.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.